Tribunal: TJES
Processo: 5007762-46.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-02-18

Ementa:
E
MENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FAZENDÁRIO COMUM E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO TETO LEGAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. DECLARAÇÃO.

I. CASO EM EXAME.

1. Conflito negativo de competência suscitado pela Juíza de Direito do Primeiro Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória em face do Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos de ação de revisão de pensão previdenciária proposta por Maria Aparecida Albani contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo e Marinalva Lopes da Roch.

2. A controvérsia decorre da valoração da causa em R$ 30.000,00, enquadrando-a no Juizado Especial da Fazenda Pública, e posterior retificação pela autora, para R$ 94.053,10, excedendo o limite legal de 60 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. A definição do juízo competente para processar e julgar a causa, considerando o valor atribuído à causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. O art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009, estabelece a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para demandas cujo valor não ultrapasse o limite de 60 salários mínimos.
5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a competência absoluta dos Juizados Especiais prevalece apenas nos casos em que o valor da causa se enquadre no limite legal.
6. No presente caso, houve majoração do valor atribuído à causa para R$ 94.053,10, excedendo o teto legal para tramitação nos Juizados Especiais, o que determina a competência do Juízo Fazendário Comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Conflito conhecido. Declarado competente o Juízo de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital.

Tese de julgamento: Compete ao Juízo Fazendário Comum processar e julgar ações cujo valor da causa ultrapasse o limite de 60 salários mínimos, mesmo que inicialmente proposta no Juizado Especial.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.201.340/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 04/09/2023, DJe 06/09/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007762-46.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO FAZENDÁRIO COMUM E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO TETO LEGAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. DECLARAÇÃO.

I. CASO EM EXAME.

1. Conflito negativo de competência suscitado pela Juíza de Direito do Primeiro Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória em face do Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos de ação de revisão de pensão previdenciária proposta por Maria Aparecida Albani contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo e Marinalva Lopes da Roch.

2. A controvérsia decorre da valoração da causa em R$ 30.000,00, enquadrando-a no Juizado Especial da Fazenda Pública, e posterior retificação pela autora, para R$ 94.053,10, excedendo o limite legal de 60 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. A definição do juízo competente para processar e julgar a causa, considerando o valor atribuído à causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. O art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009, estabelece a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para demandas cujo valor não ultrapasse o limite de 60 salários mínimos.
5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a competência absoluta dos Juizados Especiais prevalece apenas nos casos em que o valor da causa se enquadre no limite legal.
6. No presente caso, houve majoração do valor atribuído à causa para R$ 94.053,10, excedendo o teto legal para tramitação nos Juizados Especiais, o que determina a competência do Juízo Fazendário Comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Conflito conhecido. Declarado competente o Juízo de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital.

Tese de julgamento: Compete ao Juízo Fazendário Comum processar e julgar ações cujo valor da causa ultrapasse o limite de 60 salários mínimos, mesmo que inicialmente proposta no Juizado Especial.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.201.340/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 04/09/2023, DJe 06/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar competente para processar e julgar a causa o douto Juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 5007762-46.2024.8.08.0000.

SUSCITANTE: JUÍZA DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL.

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL.

PARTE INTERESSADA ATIVA: MARIA APARECIDA ALBANI.

PARTES INTERESSADAS PASSIVAS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO E MARINALVA LOPES DA ROCH.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

C
uida-se de conflito negativo de competência que tem como suscitante
a
ilustre
Juíza
de Direito
do Primeiro Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória – Comarca da Capital e
como suscitad
o

o

dout
o

Juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital nos autos
da “
AÇÃO
DE
REVISÃO
DE
PENSÃO PREVIDENCIÁRIA
COM PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
(ANTECIPADA
)” registrada sob o n. 0014831-84.2020.8.08.0024, proposta por Maria Aparecida Albani contra
o
Instituto
de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo e Marinalva Lopes da Roch.

A

ilustre
Juíza
de Direito
suscitante alegou, em síntese, que “a competência do Juizado Especial nem sempre será absoluta, já que não existe impedimento para que a ação tramite perante a Justiça Comum, tendo a parte autora a possibilidade de escolha quanto ao rito que seguirá o processo, não havendo a impossibilidade de ajuizamento na Vara Fazendária Comum, como inicialmente ocorreu no presente feito” e “que a própria parte autora embargou a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória (ID 26320210 - volume 02 - fls. 219/223), argumentando que na realidade o valor da causa no presente caso ultrapassa o teto dos Juizados Especiais Fazendários, chegando ao montante de R$ 94.053,10 (noventa e quatro mil, cinquenta e três reais e dez centavos), tendo sido proferida nova decisão sobre os embargos (ID 26320210 - volume 02 - fls. 236/237 verso), rechaçando as alegações autorais, entendendo que, pelo patamar apontado divergir daquele declinado inicialmente na exordial, para fins de definição de competência, é descabida a alteração do decisum em razão de supostas modificações do valor da causa realizadas de forma superveniente”(id 8684909).

O ilustre Juiz de Direito suscitado argumentou que “a matéria é atinente a competência dos Juizados Especiais da Fazenda, em razão do valor atribuído a causa, a saber, R$ 30.000,00 (trinta mil reais)” (id 8684909).

O
art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, prevê que “No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “os Juizados Especiais possuem competência absoluta para julgar as demandas quando o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, sendo certo que a complexidade da causa não é motivo suficiente para afastar a competência dos juizados especiais” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.201.340/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
data do julgamento:
4-9-2023,
data da publicação/fonte:
DJe 6-9-2023).

No caso, a autora atribuiu à causa o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), conforme se observa no id 8684909, p. 18. Contudo, como salientou a ilustre Julgadora singular “a própria parte autora embargou a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória (ID 26320210 - volume 02 - fls. 219/223), argumentando que na realidade o valor da causa no presente caso ultrapassa o teto dos Juizados Especiais Fazendários, chegando ao montante de R$ 94.053,10 (noventa e quatro mil, cinquenta e três reais e dez centavos), tendo sido proferida nova decisão sobre os embargos (ID 26320210 - volume 02 - fls. 236/237 verso)” (id 8684909).

Posto isso,
co
nheço do conflito e declaro
competente
para processar e julgar a
causa
o douto Juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital.

Oficie-se aos eminentes Juízos suscitante e suscitado, informando-os da decisão do conflito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.